Tribunal: TJMT
Processo: 1011883-75.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011883-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (AGRAVADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (AGRAVADO), ALBERTI, CAMILO & STROGULSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.783.779/0001-12 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (AGRAVADO), RAMOS E ZUANON ADVOGADOS - CNPJ: 04.537.024/0001-35 (AGRAVADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0015-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ZANIN - CPF: 045.780.669-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN - CPF: 005.438.169-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE BAUMEL EICKHOFF - CPF: 655.683.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELO LIQUIDANTE, ISTO É, PELA PARTE CREDORA – CÁLCULOS APRESENTADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DESCRITOS NOS TÍTULOS JUDICIAIS EXECUTADOS – PRECLUSÃO - OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a irresignação do agravante, tem-se que os parâmetros utilizados para elaboração do cálculo pelos exequentes (ID 67571677) observou criteriosamente os parâmetros fixados na r. sentença, naquilo em que não foi alterada.

Com efeito, os agravados, tal como fixado na sentença/apelação, tomou como base 10% sobre o “valor econômico da causa”, isto é, o valor da causa, e “para tal mister deverá ser por arbitramento, levando em consideração o valor do produto/soja, na data da propositura da demanda, atualizada pelo INPC”, e majoração pelo STJ dos honorários para 15% sobre o valor da causa, exatamente como determinado.

Assim, além de a discussão sobre fórmula de incidência do cálculo apresentado pelos agravantes estar preclusa, a pretensão de modificar a forma fixada no acórdão, para a quantia de 250.000 sacas de soja de 60 kg (que se encontrava depositado no armazém do devedor na data da única tentativa de busca e apreensão), não se encontra de acordo com o determinado na sentença e confirmada em apelação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002307-96.2015.8.11.0040, movida em seu desfavor por NOELI IVANI ALBERTI, RANNIER FELIPE CAMILO, ALBERTI, CAMILO & STROGULSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS, BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES e RAMOS E ZUANON ADVOGADOS, que homologou o cálculo apresentado pelo liquidante, isto é, pela parte credora.

Em resumo, alega que não buscam a revisão do método de cálculo da dívida, pretendendo modificar o que foi estabelecido em decisão preclusa, mas tão somente dar efetividade ao comando judicial, de modo a corrigir o erro material na obtenção do valor dos honorários advocatícios, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC.

Afirma que a expressão “valor econômico” não se refere ao valor da causa, mas ao proveito econômico obtido na ação. Que a quantia de 433.388,60 sacas de soja de 60 kg, vinculada à CPR emitida em favor da empresa Fiagril pelo Executado Antônio Zanin, não representa o valor econômico dos Embargos de Terceiro, porque a execução visava a busca e apreensão de 415.164 sacas de soja de 60 kg.

Assevera que o único produto suscetível de constrição judicial indevida era aquele que se encontrava depositado no armazém do devedor na data da única tentativa de busca e apreensão, qual seja, a quantia de 250.000 sacas de soja de 60 kg.

Anota que inexiste proveito econômico no caso, todavia, devido à impossibilidade de se alterar decisão preclusa, a apuração dos honorários de sucumbência, na forma fixada no acórdão e em consonância a Súmula n. 303 do STJ, deve se pautar na quantia de 250.000 sacas de soja de 60 kg, sob pena de enriquecimento sem causa dos credores.

Pede seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se atribua efeito suspensivo ao presente instrumental, obstando-se o início do cumprimento de sentença.

No mérito, pugna seja provido o presente recurso de agravo, a fim de reformar a decisão, para reconhecer que os honorários advocatícios foram fixados sobre o proveito econômico obtido nos Embargos de Terceiro, e que este se consubstancia na quantia de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) sacas de soja de 60 kg, bem como determinar ao magistrado de origem que dê prosseguimento à Liquidação de Sentença, observando-se esses parâmetros.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 133072193).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 136214157).

Contraminuta da parte agravada (ID 137195665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro ajuizado pela FIAGRIL LTDA em face de CARLOS ALBERTO CAPELETTI, LUIZ UMBERTYO EICKHOFF e DANIELLE BAUMEL EICHOFF, foi aduzido que apesar de informação da emissão da CPR devidamente registrada, da existência de penhor da safra de soja ter se tornado publica e notória, gerando efeito contra terceiros, por força de decisão judicial, iniciou-se processo de execução, em produto que lhe pertence. Consta que, através de decisão liminar, foi determinado mandado restituitório, estando à embargante (FIAGRIL) nomeada fiel depositária do bem (26.003.316 quilos de soja.

O magistrado de piso, em face do julgamento em relação à ação ordinária de obrigação de fazer e dos embargos à execução patrocinada por ANTONIO ZANIN e JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN em face de CARLOS ALBERTO CAPELETTI, LUIZ UMBERTO EICKOFF e DANIELLE BAUMEL EICKOFF, condenou os embargados nas custas do processo e nos honorários advocatícios, estes orçados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformado com a r. sentença, o então Embargado, aqui Agravante, interpôs recurso de apelação contra a r. sentença, alegando: a) nulidade do julgado por falta de motivação suficiente, pois, não teria enfrentado nenhum argumento lançado pelos Apelantes na contestação; b) o objeto constrito não se tratava do mesmo constante na CPR; c) na data da expedição do mandado de busca e apreensão não subsistia a garantia estabelecida, pois, a CPR estaria vencida; d) fraude à execução; e) falta de comprovação da posse da soja.

Em acordão proferido, negou-se provimento ao recurso de Apelação, tendo sido fixado o valor dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico da demanda posta sob apreciação judicial (ID 59405581).

Inconformado, o Apelante interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão, o qual teve seu prosseguimento negado sob fundamento de não restar evidenciada falta de fundamentação (ID 59405597 - Pág. 6).

Apresentado Agravo em Recurso Especial, este teve o provimento negado com majoração dos honorários em 15% sobre o valor já arbitrado quando do julgamento da apelação (ID 59405608 - Pág. 5).

Iniciada a liquidação da sentença (ID 67571650), os executados apresentaram impugnação, defendendo que a quantidade de 433.388,60 sacas de soja de 60 kg jamais esteve sob a iminência de ser apreendida, inicialmente porque a execução visava a busca e apreensão de 415.164 sacas de soja de 60 kg, bem ainda que no armazém do devedor somente havia a 250.000,00 sacas de soja de 60 kg, quando da tentativa de busca e apreensão do produto, sobrevindo a seguinte decisão, ora combatida:

“Vistos etc.

Cuida-se de procedimento de liquidação de sentença, manejado por NOELI IVANI ALBERTI e OUTROS, pretendendo o cumprimento de sentença, quanto aos honorários de sucumbência.

Com efeito, determinada a liquidação por arbitramento, a parte sucumbida se manifestou.

É a síntese do necessário. Decido.

No caso dos autos, verifica-se que a ação que desembocou no presente procedimento se tratava de um embargos de terceiro, em que a empresa Fiagril, por possuir a posse e propriedade sobre uma certa quantidade de grãos de soja depositada em seu armazém, garantida por CPR, com hipoteca de 1º grau e sem concorrência de terceiros, teve que ajuizar a referida demanda, dado que em ação de execução associada à época, os embargados, ora sucumbentes, tentavam buscar e apreender uma quantidade de soja que, dentre ela, estava àquela garantida pela CPR prefalada, no caso 26.003.316 quilos de grãos de soja.

Em avanço, de acordo com o decidido na ementa do acordão do recurso de apelação do liquidante (pag. 638/668), de fato, o e. Tribunal de Justiça, além por pá de cal às teses aqui expostas pela parte sucumbente (pag.638/653, do download completo dos autos em PDF), majorou os honorários de sucumbência para a razão de 10% sobre o “valor econômico da causa”, isto é, o valor da causa, e “para tal mister deverá ser por arbitramento, levando em consideração o valor do produto/soja, na data da propositura da demanda, atualizada pelo INPC” (pag.668).

De outro vértice, o STJ de fato, majorou os honorários para 15% sobre o valor da causa (pag.775/779 do PDF).

Neste diapasão, tendo em vista que as questões aduzidas pela parte sucumbente já transitaram em julgado, ou ao menos, deveriam ter sido decididas antes do trânsito em julgado da ação de embargos de terceiro, conclui-se que novamente, o sucumbente incorre em ausência de dialeticidade, como reconhecido anteriormente pelo Tribunal de Justiça, à míngua de ataque e ao cálculo apresentado, repetindo-se sempre “o mesmo disco”, dado que não se trata de fixação de honorários com lastro no proveito econômico, mas sim, com base no valor da causa.

Logo, o cálculo apresentado pelo liquidante deve ser homologado pelo juízo, dado que impugnação genérica com lastro em argumento precluso (de que não há proveito econômico), equivale à não impugnação, havendo portanto, preclusão quanto à matéria, e para corroborar a tese, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. A liquidação de sentença tem como finalidade apenas o cálculo do valor líquido da sentença, não constituindo meio adequado de desconstituição do título executivo. Ocorre preclusão consumativa quando, exercido o direito da parte manifestar-se nos autos, oportunidade em que deveria aduzir toda a sua matéria de defesa, este não o fez. Constitui inovação recursal, as alegações recursais não sustentadas, em momento oportuno, ao longo de toda a tramitação do feito. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10000210107322001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021) – grifamos.

Por todo o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo liquidante, isto é, pela parte credora.

P.R.I.

Transcorrido o prazo recursal, deverá o credor promover o respectivo cumprimento da sentença, no prazo de 15 dias, com lastro nos valores apresentados no cálculo homologado, e em caso de inércia, ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.” (ID 85972562-origem)

Irresignado, o executado interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Em que pese a irresignação do agravante, tem-se que os parâmetros utilizados para elaboração do cálculo pelos exequentes (ID 67571677) observou criteriosamente os parâmetros fixados na r. sentença, naquilo em que não foi alterada.

Com efeito, os agravados, tal como fixado na sentença/apelação, tomou como base 10% sobre o “valor econômico da causa”, isto é, o valor da causa, e “para tal mister deverá ser por arbitramento, levando em consideração o valor do produto/soja, na data da propositura da demanda, atualizada pelo INPC”, e majoração pelo STJ dos honorários para 15% sobre o valor da causa, exatamente como determinado.

Assim, além de a discussão sobre fórmula de incidência do cálculo apresentado pelos agravantes estar preclusa, a pretensão de modificar a forma fixada no acórdão, para a quantia de 250.000 sacas de soja de 60 kg (que se encontrava depositado no armazém do devedor na data da única tentativa de busca e apreensão), não se encontra de acordo com o determinado na sentença e confirmada em apelação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA EM RAZÃO DA POUCA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – MEMÓRIA DE CÁLCULO CORRETA ACERCA DO VALOR APRESENTADO – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTIPULADOS PELA SENTENÇA E PELO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 01. Não se tratando de cálculos de alta complexidade, despicienda a realização de perícia, bastando a apresentação da memória de cálculos. Considerando que houve observância dos parâmetros estipulados na sentença e no acórdão, não há falar em ilegalidade, devendo ser mantida a decisão que homologou o valor encontrado. 02. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MS - AI: 1416509-79.2021.8.12.0000, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/12/2021)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA - 1. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA AGRAVADA - INSUBSISTÊNCIA - PROVIDÊNCIA SANADA APÓS CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - 2. REFORMA DA DECISÃO - PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO - INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCOS NA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sanada a irregularidade na representação processual da parte, rejeita-se a preliminar. 2. Acertada a decisão que homologa cálculos realizados em estrita observância aos parâmetros do título judicial executado.” (TJ-SC, Agravo de Instrumento n. 5046741-72.2020.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 25/08/2022)

Assim, não há se falar em desacerto da decisão primeva que
homologou o cálculo apresentado pelo liquidante, isto é, pela parte credora
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022